Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007097-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE GONCALVES CARVALHO CERQUEIRA - CPF: 017.705.671-19 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), R. C. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE RESERVA EM HOTEL – PRESTADOR DE SERVIÇOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL - CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de ilegitimidade passiva quando a empresa que integra a cadeia de fornecedor e prestador de serviços, intermedia reserva de hospedagem junto a hotel anunciado em seu sítio eletrônico (N.U 1000503-72.2024.8.11.0004).

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.
Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais
, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por RAFAEL CARVALHO CERQUEIRA, menor representado por sua genitora CAROLINE GONÇALVES CARVALHO CERQUEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC, do arbitramento, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que desconsiderou a ilegitimidade passiva. Aduz que não se comprovam nos autos os danos alegados. Entende que não praticou ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 216434601).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Num. 217195676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAFAEL CARVALHO CERQUEIRA, menor representado por sua genitora CAROLINE GONÇALVES CARVALHO CERQUEIRA,
busca o pagamento de indenização por danos morais decorridos em virtude de cancelamento da reserva de hospedagem em hotel.

Os fatos que originaram a busca da tutela jurisdicional se prendem ao cancelamento da reserva antecipada de hospedagem no Hotel Iberostar, na Praia do Forte, Município de São João/BA, para gozo de férias. O negócio jurídico
sub judice
se deu por meio do sítio eletrônico da empresa requerida, para estadia entre 03/02/2019 a 05/02/2019, no valor de R$ 1.974,91 (mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). A parte autora tomou conhecimento da inexistência das reservas em nome da família ao chegar no destino. Procurada, a empresa requerida não possibilitou a realização dos necessários contatos, no que frustrou o consumidor e gerou sofrimento e vexame.
O juízo singular decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 216434596):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a empresa ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum,
ao argumento de que
o juízo singular ignorou sua condição de mero agente intermediário na transação noticiada nos autos (Num. 216434597 – pág. 04).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao caso em tela, saliente-se que, embora a empresa apelante labore ao entendimento de que se constitui mera intermediária do negócio jurídico havido entre as partes e que, portanto, ilegítima para figurar no polo passivo do feito em análise, o certo é que auferiu vantagem pecuniária e participou ativamente da cadeia de consumo ao vender a estadia em hotel participante de seu rol de parcerias.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que o fornecedor do produto ou serviço, diante dos atos de prepostos ou representantes autônomos, responde solidariamente por suas falhas de planejamento, organização e execução junto ao consumidor.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe alegação de ilegitimidade passiva quando a empresa que integra a cadeia de fornecedor e prestador de serviços, intermedia reserva de hospedagem junto a hotel anunciado em seu sítio eletrônico (N.U 1000503-72.2024.8.11.0004).

Ademais, embora a empresa apelante a
ssevere que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, a razão não a assiste. O cancelamento repentino de reserva de hotel, ainda mais quando já deslocados os recorridos com bebê para o local de destino, é situação que escapa à seara do mero aborrecimento, configurando profunda aflição e dano moral indenizável.

O c. STJ já firmou entendimento de que
o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
má prestação do serviço gera abalos e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o
decisum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024